Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-73.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 1002444-73.2018.8.11.0002
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (ID 70100455): “Certifico que, até esta data, não foram pagos os preparos dos Recursos Excepcionais interpostos neste processo. Certifico, ainda, que o Recorrente deverá emitir as respectivas GRUs nos sitios do STJ e STF e, após os pagamentos fazer a juntada das GRUs e seus comprovantes de pagamento bancário”.
No ID 69833454 o Recorrente juntou pagamento de guia erroneamente, conforme informa a certidão acima.
Assim, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, para certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x